Tribunal: TJDFT
Processo: 0741626-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741626-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO EXECUTADO: M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O A decisão de ID 51041869, pela qual revertido em favor do réu na ação rescisória, Carlos Eduardo Cardoso Raulino, o deposito de IDs 34400810 e 34400812, precluiu, conforme certidão de ID 53730721. Diante disso, referidos valores deverão ser transferidos ao réu/exequente Carlos Eduardo Cardoso Raulino. Ademais, o valores penhorados para a satisfação dos honorários advocatícios também deverão ser transferidos aos exequente, que também atuou em causa própria, haja vista que executado, apesar de intimado da penhora, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 52719435. Assim, determino à Secretaria da Câmara que expeça os respectivos alvarás com o fim de transferir ao exequente, cujos dados bancários estão indicados na petição de ID 52035803, os valores referentes ao depósito inicial de IDs 34400810 e 34400812 e a quantia penhorada no ID 52634899. Desde logo, facultado ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito ou a extinção do presente cumprimento de sentença caso entenda por satisfeita a obrigação. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora